Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700367-20.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GETÚLIO LIMA LIBERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER PARTE DA APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO EFETUADO NO TERMO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. TERRACAP. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA VENDA DIRETA. LEILÃO DE IMÓVEL. PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL. NOTIFICAÇÃO POR EMAIL. POSSIBILIDADE. ART. 27-A DA LEI No 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA. 1. O item “e” do pedido constante do recurso se trata de inovação do apelante, já que não foi efetuado ao Magistrado de origem sendo somente ofertado em sede de apelação, o que configura nítida supressão de instância e inovação recursal. Não conhecido. 2. O pedido de tutela liminar está previsto no artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com a apresentação de petição diretamente ao tribunal, assim, inadmissível o pleito formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação de via eleita. Não conhecido. 3. A despeito do prazo para a quitação da venda direta não estar geograficamente nos artigos que a administração informava ao apelante, é possível notar de uma atenta leitura do edital que tal prazo está em outros itens do instrumento público, não deixando, pois, de haver previsão para tanto. 3.1. Existe, igualmente, a previsão de cancelamento do negócio jurídico, com a penalidade de inclusão do imóvel em futuras licitações, ao participante que não cumprir os termos previstos no edital de venda direta. 3.2. Não pode vir o apelante alegar o desconhecimento de que o seu inadimplemento acarretaria na inclusão de seu imóvel em praça pública, quando existe previsão de tal obrigação no edital. 4. É possível a notificação do inadimplemento do devedor fiduciário por meio de endereço eletrônico constante do contrato, nos termos do art. 27-A, da Lei no 9.514/97. 5. Como a TERRACAP obedeceu os ditames do edital no 01/2017 e, ainda, encaminhou a notificação de inadimplência ao e-mail constante dos autos administrativos, especificamente no disposto no formulário de registro de venda direta, preenchido pessoalmente pela parte, e como não existe no citado processo qualquer manifestação da parte solicitando a alteração do endereço eletrônico, não há qualquer nulidade no procedimento adotado, portanto, a sentença fustigada está de acordo com as normas vigentes e jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. 6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 2o, caput e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, 397, 439, 440, 441, 726 e 727, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência da constituição da mora, em decorrência da ausência de notificação. Afirma que não pode ser penalizado com o cancelamento da venda direta, ao argumento de que o atraso no pagamento não é motivo para a retomada do imóvel que reside há quase 20 anos. Sustenta que foi habilitado para comprar o imóvel. Argumenta que não há previsão no edital de convocação para venda direta no 01/2017 regularização fundiária urbana de interesse específico – REURB-E, de que a notificação seria exclusivamente por meio de e-mails. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 64295465). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ e TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 2o, caput e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, 397, 439, 440, 441, 726 e 727, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Isto porque a Lei 9.514/97, que rege sobre as alienações fiduciárias, teve o seu art. 27, meses antes do lançamento do edital de compra direta, alterado pela Lei no 13.465/2017, incluindo-se, por meio do art. 27-A, a possibilidade de notificação por meio de endereço eletrônico. É certo, que posteriormente a norma foi novamente alterada pela Lei no 14.711/2023, mas apenas para incluir a possibilidade de notificação por endereço eletrônico ao terceiro fiduciante. (...) Assim, tendo a TERRACAP obedecido os ditames do edital no 01/2017 e, ainda, tendo encaminhado a notificação de inadimplência ao e-mail constante dos autos administrativos no 00111-00019904/2017-53, mais especificamente naquele disposto no formulário de registro de venda direta preenchida pessoalmente pela parte (ID 61625017, p.1), e não existindo no citado processo qualquer manifestação da parte solicitando a alteração do endereço eletrônico, não haveria qualquer nulidade do procedimento adotado, estando, portanto, a sentença fustigada de acordo com as normas vigentes e jurisprudência desta Corte de Justiça.” (ID 63346972). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015